Tribunal: STF
Processo: AI 141240
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-02-25
Data de publicação: 1997-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANISTIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 47 DO ADCT-CF/88.
1. Os juros legais, para efeito do benefício constitucional,
são aqueles estabelecidos na lei civil, e não os pactuados no
contrato, ainda que permitidos por lei.
2. Para observância do teto constitucional, inscrito no
inciso IV, § 3º, do art. 47 do ADCT, os contratos de financiamento
devem ser considerados autonomamente.
Agravo regimental desprovido.